Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738591-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. AGRAVADO ESPÓLIO DE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: EDLEUSA RIBEIRO DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. – CFI e Banco Alfa S.A. contra decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face do Espólio de Israel Osorio Ferreira de Souza Gomes, representado por sua viúva, Sra. Edleusa Ribeiro da Silva Gomes. As instituições financeiras agravantes relatam que ajuizaram a execução com fundamento em contratos de empréstimo pessoal mediante desconto em folha de pagamento, celebrados nos anos de 2020, 2021 e 2022. Afirmam que a ação foi proposta em fevereiro de 2024, quando os credores ainda desconheciam o falecimento do devedor, ocorrido em agosto de 2023. Regularizada a inicial para inclusão do espólio no polo passivo, foram realizadas pesquisas de ativos financeiros nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, mas as diligências mostraram-se infrutíferas. Diante da inexistência de bens localizados em nome do falecido, os exequentes requereram a inclusão da viúva no polo passivo, ressaltando que o casamento foi celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens e que as dívidas foram contraídas durante a constância da união, em benefício presumido da família. O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, ao fundamento de que os contratos possuem natureza pessoal e não há comunicabilidade automática das obrigações. Destacou que não houve prova de participação ou de proveito direto do cônjuge sobrevivente na contratação, restringindo a responsabilidade ao espólio e aos herdeiros, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil. Inconformadas, as agravantes sustentam que a decisão transferiu ao credor a obrigação de comprovar fatos ocorridos no âmbito doméstico, impondo verdadeira “prova diabólica”. Argumentam que, por força dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil e do artigo 790, inciso IV, do CPC, as dívidas contraídas durante o casamento em regime de comunhão parcial presumem-se revertidas em benefício do núcleo familiar, incumbindo ao cônjuge sobrevivente afastar tal presunção. Defendem, ainda, que precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhecem a possibilidade de responsabilização do meeiro por dívidas assumidas na constância do matrimônio, quando não comprovada a ausência de proveito para a entidade familiar. As instituições financeiras advertem, ademais, que a manutenção da decisão recorrida pode frustrar a execução, haja vista a alegada dilapidação patrimonial do espólio. Assim, requerem a concessão de tutela recursal para a imediata inclusão da Sra. Edleusa Ribeiro da Silva Gomes no polo passivo da demanda, a fim de autorizar a busca de bens em seu nome, bem como o provimento definitivo do recurso para reconhecê-la como corresponsável, juntamente com o espólio, pelas dívidas exequendas. Preparo regular (ID 76126277). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. A antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Pois bem. No caso em apreço, a insurgência das agravantes volta-se contra decisão que indeferiu a inclusão do cônjuge supérstite no polo passivo da execução, sob o fundamento de que as obrigações decorrentes de contratos de empréstimo pessoal consignado possuem caráter estritamente pessoal, não havendo comunicabilidade automática ao cônjuge sobrevivente. Em sede de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelas agravantes. Com efeito, embora seja certo que o regime da comunhão parcial de bens possa abranger obrigações assumidas durante a constância do casamento, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça orienta que a responsabilização do cônjuge sobrevivente demanda demonstração efetiva de que os valores obtidos foram revertidos em benefício da entidade familiar. A decisão recorrida alinhou-se a tal entendimento, ao registrar a ausência de elementos concretos que indicassem a participação ou o proveito da viúva nos contratos firmados exclusivamente pelo falecido, razão pela qual manteve a responsabilidade limitada ao espólio e aos herdeiros, nos termos do art. 796 do CPC. Acrescente-se, por oportuno, que a mera informação de que os empréstimos foram celebrados durante a constância do casamento não é suficiente, por si só, para evidenciar de forma patente a responsabilidade do cônjuge supérstite pela dívida exequenda. Isso porque o regime da comunhão parcial de bens não autoriza a automática comunicabilidade de todas as obrigações assumidas pelo devedor, sendo indispensável a demonstração concreta de que os valores contratados foram revertidos em benefício da entidade familiar. Ausente essa comprovação inequívoca, não se justifica, em sede de cognição sumária, a inclusão imediata da meeira no polo passivo da execução. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta 2a Turma Cível é firme no sentido de que a constrição de bens do cônjuge estranho à lide exige a demonstração de que a obrigação executada foi assumida em favor da família. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTA-PARTE DO CÔNJUGE. INVIABILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza a inclusão do cônjuge do devedor, por ser terceiro estranho à lide e, a princípio, não responder pela obrigação. 3. A existência de débito não é apta a ensejar a medida excepcional sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663561, 0735617-42.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023; grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS E VALORES DE CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar. II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide (caso concreto) subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664). III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1845957, 0752533-20.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; grifou-se.) Ademais, não se pode perder de vista que a providência requerida em sede recursal, a imediata inclusão da cônjuge supérstite no polo passivo e a busca de bens em seu nome, revela-se demasiadamente gravosa, especialmente diante da cognição sumária que norteia o presente momento processual. A medida, além de interferir diretamente no patrimônio da viúva, demandaria a comprovação cabal da responsabilidade dela pelas dívidas, o que deve ser objeto de exame exauriente pelo colegiado, e não decidido de forma antecipada. Ademais, quanto ao requisito do perigo da demora, não se constata risco concreto de dano irreversível que autorize a adoção da medida extrema pretendida. A execução prossegue regularmente em face do espólio, podendo eventuais responsabilidades da meeira ser debatidas oportunamente, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausentes elementos que comprovem de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, bem como diante da gravidade da medida postulada, não se justifica a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a decisão agravada até o julgamento colegiado. À parte agravada, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se o envio de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator